Tribunal: TJES
Processo: 5012832-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012832-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEISON GOMES RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012832-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEISON GOMES RODRIGUES

AGRAVAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS DECLARADOS EM DESACORDO COM ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por CLEISON GOMES RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O agravante sustenta que sua remuneração bruta é inferior àquela considerada na decisão e que os descontos compulsórios e despesas essenciais o impedem de arcar com os custos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante e, por consequência, deferir o benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para fins de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade contributiva, conforme autorizado pelo art. 99, §2º, do CPC e consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A declaração de imposto de renda do agravante revela rendimentos anuais superiores a R$ 118 mil, com média mensal em torno de R$ 10 mil, incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

5. A alegação de superendividamento não se confunde com hipossuficiência econômica, tratando-se de desorganização financeira decorrente de endividamento voluntário, o que não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade.

6. A jurisprudência pátria é firme ao afirmar que o estado de endividamento não é suficiente para justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, notadamente quando não há comprovação de renda efetivamente baixa ou ausência de recursos.

7. O deferimento indiscriminado da gratuidade em casos de superendividamento comprometeria a finalidade do instituto, desviando-o de sua natureza assistencial e onerando indevidamente o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a simples alegação de endividamento ou compromissos financeiros voluntários.

2. A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os documentos constantes nos autos, especialmente a declaração de imposto de renda, revelam capacidade contributiva.

3. O endividamento voluntário não configura, por si só, estado de miserabilidade jurídica apto a justificar o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1630945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/12/2016, DJe 02/02/2017.
TJES, AI 062170011068, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15/10/2019, DJES 23/10/2019.
TJRS, AI 5187304-13.2024.8.21.7000, Rel. Des. Murilo M. C. Filho, 18ª Câmara Cível, j. 12/08/2024.
TJPR, AI 0042439-68.2024.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, j. 10/08/2024.
TJSP, AI 2189081-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024.
TJSP, AI 2188800-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
CLEISON GOMES RODRIGUES
, por meio do qual busca a reforma da decisão monocrática lançada no ID 9771050, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo, assim, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 10377345), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão unipessoal partiu de premissa equivocada ao considerar sua renda bruta mensal como superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Afirma que sua remuneração bruta é, na verdade, de R$ 4.750,43 , e que, após deduzidas as despesas essenciais e os vultosos descontos de empréstimos, sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais resta inexistente.

Argumenta, ainda, que sua condição de superendividamento, que motivou o ajuizamento da ação principal, é a própria prova da hipossuficiência econômica, tornando ilógico e contrário ao princípio do acesso à justiça exigir-lhe o pagamento das custas. Cita precedentes que, segundo alega, amparam sua tese.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a relação processual na origem ainda não foi triangularizada.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, benefício assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, àqueles “que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, regulamenta a matéria, estabelecendo uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é de natureza
iuris tantum
, ou seja, relativa. Pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, incumbindo ao juiz coibir o abuso de direito e garantir a isonomia processual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA
. (...)
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. 3. "Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento."
(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.630.945/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

No caso concreto, o agravante alega que a decisão monocrática se baseou em valor de renda equivocado. Contudo, a decisão impugnada fundamentou-se na declaração de imposto de renda do próprio recorrente, que apontou rendimentos anuais de R$ 118.557,90 no ano-calendário de 2022, resultando em uma média mensal próxima a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 43517252). Este documento oficial oferece um panorama financeiro mais estável e abrangente do que um único contracheque do mês de janeiro de 2024 (ID 39024921), que pode não refletir a totalidade dos ganhos.

A renda apurada a partir da declaração de rendimentos é, de fato, incompatível com a alegação de hipossuficiência para arcar com as despesas do processo.

O argumento central do recurso, qual seja, o de que a situação de superendividamento, por si só, comprova a incapacidade financeira, não prospera. A existência de múltiplos empréstimos consignados e outras dívidas, que consomem parte substancial da remuneração do agravante, reflete uma condição de endividamento voluntário. Tal circunstância, embora lamentável, demonstra uma desorganização financeira pessoal, que não se confunde com a ausência de recursos exigida por lei para a concessão da gratuidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência pátria, já se posicionou no sentido de que o endividamento voluntário não pode servir como fundamento para o deferimento do benefício, como bem apontado na decisão monocrática.

Ressalto, assim, que
“
a existência de descontos incidentes no contracheque do recorrente, a título de parcelas de empréstimos consignados, não é suficiente para a concessão do benefício ora pleiteado, sendo certo que a jurisprudência desta egrégia corte de Justiça Estadual tem o entendimento, no sentido de que o endividamento voluntário da parte não pode servir de fundamento para o pedido de concessão da gratuidade de justiça
” (TJRJ; AI 0033878-71.2024.8.19.0000; Mesquita; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 22/08/2024; Pág. 441). No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2.
A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.
3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Admitir o contrário seria criar um precedente que permitiria a qualquer devedor, independentemente de sua renda bruta, postular em juízo sob o pálio da justiça gratuita, desvirtuando o instituto e onerando o erário em detrimento daqueles que verdadeiramente não possuem meios de acesso ao Judiciário.

A propósito, cito os seguintes julgados que
indeferiu a gratuidade da justiça em ações de repactuação de dívidas
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade judiciária. Pessoa física. Hipossuficiência não demonstrada
. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe que o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora seja presumível a veracidade das afirmações de insuficiência financeira, tal presunção não é absoluta, podendo o juiz, havendo elementos que indiquem que a parte é capaz de suportar as despesas processuais, indeferir o pleito respectivo.
No caso concreto, contudo, a parte agravante não comprovou auferir renda mensal bruta inferior aos 05 salários mínimos, a fim de fazer jus ao benefício, nem o seu alegado superendividamento. Ausência de comprovação da efetiva necessidade
. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5187304-13.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Magalhaes Castro Filho; Julg. 12/08/2024; DJERS 12/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. Hipossuficiência financeira. Não demonstração. Concessão do benefício. Descabimento. Decisão agravada mantida. Inexistindo nos autos elementos que permitam concluir que a agravante não possui, neste momento, condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido
. Agravo de instrumento não provido. (TJPR; Ag Instr 0042439-68.2024.8.16.0000; Astorga; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 10/08/2024; DJPR 10/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SENDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA O OBJETO DO PRESENTE RECURSO, É POSSÍVEL SUA APRECIAÇÃO, SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 99, §7º, DO NCPC. AGRAVO CONHECIDO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUPERENDIVIDAMENTO. PESSOA FÍSICA
. I. Benefício da gratuidade que foi indeferido em 1ª instância, sem antes oportunizar a parte a nova juntada de documentos comprobatórios. II.
Hipótese em que o agravante demonstrou ser beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, auferindo renda líquida mensal no valor de R$882,79. Presença de empréstimos bancários e cartões de crédito RMC e RCC ativos, descontados de seu benefício previdenciário. Declaração de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2022, o qual revela que o agravante possui natureza da ocupação como empregado de empresa do setor privado, obtendo um total de rendimentos tributáveis declarados em R$84.871,96. Bens e direitos declarados no montante total de R$41.261,08. Consulta perante o site do Governo Federal, demonstrando que, perante a base de dados daquele órgão, consta a restituição da declaração de imposto de renda do agravante processada, referente ao ano de 2023. Comprovante de situação cadastral regular no CPF do agravante. Ausente a comprovação, o recorrente não faz jus à concessão da assistência judiciária. Inteligência do art. 99, §2º, do CPC. Determinado o pagamento das custas e despesas processuais que o agravante deixou de adiantar. Precedentes. Decisão mantida
. Agravo improvido, com determinação. (TJSP; AI 2189081-94.2024.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pedido. Negativa do benefício pelo magistrado a quo com base em informações obtidas junto à declaração do imposto de renda/comprovantes de rendimentos da agravante. Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3º do CPC/2015. Situação dos autos onde há evidências concretas de que a postulante do benefício tem rendimentos incompatíveis com a benesse
. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2188800-41.2024.8.26.0000; Mogi das Cruzes; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jacob Valente; Julg. 31/07/2024)

Portanto, ainda que a situação de endividamento do agravante seja o objeto da lide principal, os elementos dos autos, notadamente a renda declarada ao Fisco, afastam a presunção de hipossuficiência e indicam que possui condições de arcar com os custos do processo, ainda que isso lhe exija algum esforço financeiro.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
CLEISON GOMES RODRIGUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:33:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57279909062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.